Tribunal: TJES
Processo: 5029696-86.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029696-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIRDLEVEL SOLUCOES DE INTERNET S.A.
RECORRIDO: MARTINS AUTO PECAS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DE POLO PASSIVO. ACOLHIDA. INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS (R$ 5.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5029696-86.2023.8.08.0035

Recorrentes: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. (THIRDLEVEL SOLUÇÕES DE INTERNET S.A.)

Recorrido: MARTINS AUTOPEÇAS LTDA. (R&R AUTO PEÇAS)
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DE POLO PASSIVO. ACOLHIDA. INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS (R$ 5.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
A AUTORA ALEGA QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DA REQUERIDA PARA INTEGRAR A VENDA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EM DIVERSAS PLATAFORMAS ELETRÔNICAS. O CONTRATO TEVE VIGÊNCIA DE 02/06/2022 A 02/06/2023, COM PAGAMENTO TOTAL DE R$ 6.196,95, PARCELADO EM SEIS VEZES. CONTUDO, A REQUERIDA PRORROGOU AUTOMATICAMENTE O CONTRATO APÓS JULHO DE 2023 E PASSOU A COBRAR VALORES INDEVIDOS POR UM SERVIÇO NÃO UTILIZADO, RECUSANDO O PEDIDO DE CANCELAMENTO E EXIGINDO PAGAMENTO DE R$ 4.915,86, INCLUINDO MULTA RESCISÓRIA. ALÉM DISSO, A REQUERIDA INSCREVEU O NOME DA EMPRESA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (SPC/SERASA), GERANDO PREJUÍZOS. DIANTE DISSO, A AUTORA REQUER: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA IMEDIATA DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS; B) NO MÉRITO, A DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, NULIDADE DAS CLÁUSULAS 31 E 32, RETIRADA DEFINITIVA DO NOME DA EMPRESA REQUERENTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE ATÉ 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente o débito objeto da negativação (julho de 2023), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito,
caso já não o tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONFIRMAR a decisão provisória de ID 37422316. CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”. (3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELA EXCLUSÃO DA THIRDLEVEL SOLUÇÕES DE INTERNET S.A DO POLO PASSIVO DA DEMANDA, PARA QUE SEJA CONSIDERADA COMO ÚNICA REQUERIDA A ORA RECORRENTE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, POSTO QUE NÃO HOUVE ATO ILÍCITO POR PARTE DA RECORRENTE. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO.
DIANTE DA INCORPORAÇÃO DA THIRDLEVEL SOLUÇÕES DE INTERNET S.A, A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DEVE SER REALIZADA PARA QUE DELE PASSE A CONSTAR LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA THIRDLEVEL SOLUÇÕES DE INTERNET S.A. (CNPJ 20.117.022/0001-43). PRELIMINAR ACOLHIDA.
(6). DO MÉRITO.
POIS BEM, CONSIDERANDO QUE A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL VERTIDA NOS AUTOS É NITIDAMENTE DE CONSUMO, CABE À RECORRENTE, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ISSO POIS, APESAR DA PARTE AUTORA SER PESSOA JURÍDICA, A
“jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos”
(STJ; AgInt-AREsp 2.700.397; Proc. 2024/0274134-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/11/2024). ANALISANDO OS AUTOS PROCESSUAIS E AS PROVAS PRODUZIDAS PELAS PARTES, RESTOU EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RECORRENTE EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL ILEGAL E EMISSÃO DE FATURAS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, NA FORMA DO ART. 39, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;”.
DESSARTE, AINDA QUE HAJA A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA EM CONTRATO, NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR SE A REQUERIDA NOTIFICOU À PARTE AUTORA SOBRE A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIDADE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, O QUE PERMITE ENTENDER QUE HOUVE FALHA QUANTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS.
ADEMAIS, EM QUE PESE OS ARGUMENTOS RECURSAIS, A RENOVAÇÃO DO CONTRATO JÁ EXISTENTE NÃO PERMITE A APLICAÇÃO DO PRAZO DE FIDELIDADE, ISTO PORQUE A FINALIDADE DESTA CONDIÇÃO É A MANUTENÇÃO MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO A FIM DE EVITAR O RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR PARTE DA CONTRATANTE (RECORRIDA) E, NO CASO DOS AUTOS, ULTRAPASSADO O PRAZO DE VIGÊNCIA, NÃO HÁ RAZÕES PARA A COBRANÇA DA MULTA. DESSA FORMA, AINDA QUE O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTENHA PREVISÃO EXPRESSA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E ESTIPULE A NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO CONTRATANTE PARA EVITAR A PRORROGAÇÃO DO VÍNCULO (CLÁUSULAS 31 E 32), TAIS DISPOSIÇÕES NÃO PODEM SE SOBREPOR AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NORMA DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. CONFORME CITADO ANTERIORMENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 39, III, DO CDC, É VEDADO AO FORNECEDOR IMPOR AO CONSUMIDOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA, SENDO ABUSIVA QUALQUER CLÁUSULA QUE IMPONHA AO CONSUMIDOR A OBRIGAÇÃO DE SE MANIFESTAR PARA EVITAR A CONTINUIDADE INDESEJADA DO CONTRATO. A INÉRCIA DO CONSUMIDOR NÃO PODE SER INTERPRETADA COMO CONSENTIMENTO TÁCITO PARA A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO, ESPECIALMENTE QUANDO NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE CONTRATADA TENHA FORNECIDO A DEVIDA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA QUANTO A ESSA RENOVAÇÃO. ADMITIR A VALIDADE DE CLÁUSULAS QUE IMPÕEM AO CONSUMIDOR O ÔNUS DE SOLICITAR O CANCELAMENTO SOB PENA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA CONFIGURA DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E AFRONTA O DEVER DE INFORMAÇÃO, PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. ASSIM, A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PARTE AUTORA NÃO PODE SER UTILIZADA COMO JUSTIFICATIVA PARA A COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS, TAMPOUCO PARA A IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES INDEVIDAS.
DESTE MODO, QUANTO AO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL SEM A INCIDÊNCIA DE MULTA E DEMAIS FATURAS EMITIDAS APÓS JUNHO DE 2023, ENTENDO COMO CABÍVEL, UMA VEZ QUE A PARTE AUTORA ADERIU AOS SERVIÇOS DA RÉ E MANTEVE O CONTRATO PELO PRAZO ESTIPULADO DE 12 MESES, NÃO SENDO NOTIFICADA SOBRE A VONTADE DE PERMANECER OU NÃO COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MAIS 12 MESES. INCONTESTE, ADEMAIS, A CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL EM BENEFÍCIO DA RECORRIDA EM RAZÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, CONSOANTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020). DESSA FORMA, ENTENDO QUE OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL CONFIGURAM VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE RECORRIDA – PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE À IMAGEM E À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA –, QUE FAZ JUS A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TENDO SIDO RECONHECIDA VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA E À IMAGEM DE PESSOA JURÍDICA, A JURISPRUDÊNCIA RECONHECE A VIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
). ENTENDIMENTO VINCULANTE JÁ APLICADO POR ESTE E. TJES: AC 0002105-02.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 21/07/2022. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER MINORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POIS SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, SENDO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR A RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)